Tribunal: TJMT
Processo: 1036703-56.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036703-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PAULO ALTMAYER GONCALVES - CPF: 153.421.660-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), FIOLY BRUNA ARAUJO RODRIGUES LIMA - CPF: 142.616.917-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção de execução fiscal e determinou penhora de valores via sistema SISBAJUD. A execução fiscal versa sobre crédito não tributário decorrente de multa administrativa aplicada por órgão público, inscrito em dívida ativa, sendo a executada empresa em processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se crédito público não tributário inscrito em dívida ativa se submete aos efeitos da recuperação
judicial; e (
ii
) saber se a homologação do plano
recuperacional
opera novação capaz de extinguir a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os créditos públicos inscritos em dívida ativa, mesmo de natureza não tributária, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposições expressas do art. 187 do Código Tributário Nacional, art. 29 da Lei n. 6.830/1980 e § 7º-B do art. 6º da Lei 11.101/2005.

4.
O § 4º do art. 4º da Lei 6.830/80 estende aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa a preferência conferida aos créditos tributários, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial.

5.
A alegada novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial não prospera, uma vez que a novação somente se opera em relação aos créditos efetivamente sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

6.
A submissão aos efeitos
recuperacionais
não depende apenas do critério temporal, mas fundamentalmente da natureza jurídica do crédito, conforme expressa determinação legal.

7.
O art. 6º, § 7º-B da Lei de Recuperação Judicial estabelece mecanismo de cooperação jurisdicional que permite ao juízo
recuperacional
determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, sem impedir o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Os créditos não tributários inscritos em dívida ativa não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo exigíveis por execução fiscal autônoma, admitida a competência do juízo
recuperacional
para determinar a substituição de atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial."

------------------

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 187; Lei nº 6.830/1980,
arts
. 4º, § 4º, e 29; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.993.641/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.11.2022; TJMT, N.U 1032193-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.03.2025; TJMT, N.U 1012054-61.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.06.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011606-43.2016.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou os embargos de declaração e manteve inalterada a decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução fiscal, determinando o prosseguimento do feito com a realização de penhora
on-line
via sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o crédito executado possui natureza não tributária, com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, estando sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Alega que, com a homologação do Plano de Recuperação Judicial, operou-se a novação da obrigação, de modo que a execução fiscal deve ser extinta. Argumenta que o art. 4º, §4º, da Lei nº 6.830/1980 afasta a aplicação do art. 187 do CTN aos créditos fiscais não tributários e que existe competência exclusiva do Juízo
Recuperacional
para atos constritivos.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja extinta a execução fiscal de origem.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id.
323725887
.

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao agravo no Id.
325485850
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
327680388
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011606-43.2016.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou os embargos de declaração e manteve inalterada a decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução fiscal, determinando o prosseguimento do feito com a realização de penhora
on-line
via sistema SISBAJUD.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de submissão do crédito objeto da execução fiscal -
multa administrativa aplicada por órgão público
- aos efeitos da recuperação judicial da empresa executada, bem como à eventual extinção da execução em decorrência da alegada novação operada pela homologação do plano
recuperacional
.

Pois bem.

A decisão agravada
está fundamentada
na interpretação de que o crédito público não tributário inscrito em dívida ativa não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, consoante orientação consolidada dos Tribunais Superiores, em especial do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a jurisprudência do c. STJ tem se orientado de forma pacífica no sentido de que os créditos públicos inscritos em dívida ativa, mesmo de natureza não tributária, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposições expressas do art. 187 do Código
Tributário Nacional, art. 29 da Lei n. 6.830/1980 e no § 7º-B do art. 6º da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020.

O § 7º-B do art. 6º da Lei 11.101/2005 estabelece expressamente que
"o disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial"
.

Ademais, o § 4º do art. 4º da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estende aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa a preferência conferida aos créditos tributários, reforçando o entendimento de que os créditos públicos, tributários ou não, recebem tratamento diferenciado no ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse sentido, o c. STJ já se manifestou, em casos análogos, afirmando que: "
a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial"
(
AgInt
no REsp 1.993.641/TO,
Rel. Min. Francisco Falcão,
Segunda Turma, j
.
em 9/11/2022).

A alegação da parte agravante de que existiriam decisões preclusas que reconheceram a sujeição de créditos não tributários aos efeitos da recuperação judicial não possui o condão de afastar a aplicação da legislação vigente e da jurisprudência consolidada
, mormente por não demonstrar que o crédito ora em execução estaria acobertado pelas referidas decisões.

Desse modo
, ainda que tais decisões tenham transitado em julgado no âmbito específico daquele processo, não vinculam outros juízos nem alteram a interpretação da legislação aplicável aos casos supervenientes.

Quanto à alegada novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial, o argumento não prospera, uma vez que a novação somente se opera em relação aos créditos efetivamente sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Não tendo o crédito objeto da presente execução tal natureza, não há que se falar em novação ou extinção da obrigação originária.

O fato de o crédito ter sido constituído anteriormente ao pedido de recuperação judicial não altera tal conclusão, porquanto a submissão aos efeitos
recuperacionais
não depende apenas do critério temporal, mas fundamentalmente da natureza jurídica do crédito, conforme expressa determinação legal.

No que tange à alegação subsidiária de impossibilidade da prática de atos constritivos pelo d. Juízo de origem, verifica-se que a própria Lei de Recuperação Judicial, em seu art. 6º, § 7º-B, estabelece mecanismo de cooperação jurisdicional que permite ao juízo
recuperacional
determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. Tal dispositivo, todavia, não impede o prosseguimento da execução fiscal nem determina sua extinção.

A possibilidade de eventual substituição de atos constritivos não se confunde com a extinção da execução fiscal, constituindo medida específica destinada a preservar os bens essenciais à atividade empresarial, sem comprometer, contudo, a satisfação do crédito público.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(N.U 1012054-61.2024.8.11.0000, Rel. Des
a
.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
04
/0
6
/2025
)
;
(N.U 1015103-76.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 19/08/2025)
.

Portanto, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não prosperam as alegações da parte agravante, sendo correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de extinção da execução fiscal.

A execução fiscal fundada em crédito não tributário inscrito em dívida ativa deve prosseguir em seus próprios termos, ressalvada a possibilidade de eventual cooperação jurisdicional para substituição de atos constritivos que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial, conforme previsto na própria Lei de Recuperação Judicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025